Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-69.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704663-69.2020.8.07.0004 RECORRENTE: GLEYDSON GONZAGA DE LUCENA, SIMONE DA SILVA VASCONCELOS LUCENA RECORRIDO: LUCIARA MENDES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. 1. De acordo com o Enunciado no 303, da Súmula do STJ, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 2. Consoante entendimento firmado no âmbito do colendo STJ, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre ele, cujo domínio foi transferido para terceiro (REsp 1.452.840/SP, Tema 872). 3. Apelo não provido. Os recorrentes, sem apontarem objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustentam que a distribuição dos ônus sucumbenciais se deu de modo equivocado. Aduzem que a manutenção do julgado viola o enunciado 303 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à tese de equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). De igual sorte, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado desrespeito a verbete sumular do STJ, uma vez que, consoante iterativos julgados, cristalizados no enunciado 518 da Súmula da Corte Superior, desde o ano de 2015: “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009